Tribunal: TCU
Processo: 027.855/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2857/2022-TCU-Plenário Vistos, relacionados e discutidos estes autos de solicitação apresentada pela Procuradoria da República do Município de Imperatriz/MA a esta Corte de Contas " para apuração/anuência do valor do dano a ser ressarcido pelo investigado, nos termos do art. 17-B, § 3o da Lei 8.429/1992", relativamente ao Procedimento Preparatório 1.19.001.000096/2022-92 (peça 1, p. 1-2) " ; Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos, às peças de 8 a 10; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 62 c/c o art. 65, inciso III, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da presente solicitação de manifestação do Tribunal para fins do disposto no art. 17-B, §3o, da Lei 8.429/1992, esclarecendo que os exames realizados pelo TCU não se deram em processo de controle externo e que as análises e conclusões levaram em conta exclusivamente as informações que constam dos autos e os parâmetros indicados nos Demonstrativos de Débito, não se tratando de perícia, parecer técnico ou julgamento quanto aos fatos narrados, dando conhecimento desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.855/2022-8 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar os Demonstrativos de Débito acostados às peças 6-7 e cópia da instrução à peça 8 à Procuradoria da República do Município de Imperatriz/MA, fazendo menção de que se trata de atendimento ao seu ofício 835/2022/GAB/PRM2-PHC e ao Procedimento Preparatório 1.19.001.000096/2022-92 instaurado pelo Ministério Público Federal em face dos atos ilegais promovidos pelo Sr. Erivelton de Moura Santos.